Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704997-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO EUGENIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de PAULO EUGENIO DA SILVA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, no pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, processo n. 0702106-84.2021.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, nos seguintes termos: Por tais razões, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar às demandadas que restabeleçam e continuem com a cobertura do plano de saúde de assistência médico-hospitalar, com a consequente emissão de boletos na forma contratual, e, por conseguinte assegurar ao autor os atendimentos de urgência e emergência. Fixo multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) A parte Agravada (PAULO EUGENIO DA SILVA) informou a perda do objeto do presente recurso, em razão do falecimento da parte Agravada conforme Certidão de Óbito (ID 24249235). Diante do Despacho de ID 24467703, o Agravante foi intimado para manifestar acerca da eventual perda do objeto da tutela antecipada deferida nos autos de origem. Por petição de ID 25118383, a AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A requereu o julgamento do presente recurso, revogando a tutela de urgência na origem, É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que ocorreu a perda do objeto com em decorrência do falecimento da parte com quem a Agravante possuía uma obrigação de fazer, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que ocorreu a perda do objeto com em decorrência do falecimento da parte com quem a Agravante possuía uma obrigação de fazer, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021 15:24:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador